Tribunal: TJBA
Processo: 8110694-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110694-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: ANTONIO PIRES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença proferida nos autos da Ação Rescisória cumulada com Indenização, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de seguro não contratado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Consta dos autos que a parte autora adquiriu um aparelho celular e, sem consentimento, teve inserido valor referente à contratação de seguro adicional, prática caracterizada como venda casada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da cobrança por seguro não solicitado no ato da compra, configurando ou não prática abusiva e ensejando a obrigação de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida.

4.
Correta a inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica.

5.
A ausência de prova da contratação autônoma e esclarecida do seguro confirma a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6.
Configurado dano moral
in re ipsa
, dada a cobrança indevida e a necessidade de judicialização.

7.
O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"
1.
É abusiva a inclusão de serviço não contratado expressamente pelo consumidor no ato da compra, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2.
O dano moral decorrente da cobrança por serviço não solicitado configura-se in re ipsa, sendo devida a reparação mesmo sem prova do abalo psíquico concreto."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8110694-76.2023.8.05.0001
, da Comarca de
SALVADOR
, em que figura como apelante
VIA VAREJO S/A

e
, como parte apelada,
ANTÔNIO PIRES DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça